Tribunal: TJDFT
Processo: 0724503-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL NÚMERO DO PROCESSO: 0724503-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMILCAR SABINO DAMAZO AGRAVADO: BANCO PAN S.A RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por AMILCAR SABINO DAMAZO, com pedido de tutela antecipada, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento no 0717696-67.2022.8.07.0001, em que se pleiteia indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta o recorrente ter comprovado nos autos não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais, por meio de juntada da declaração de hipossuficiência, conforme estabelecido no art. 99 do Código de Processo Civil[1]. Afirma que o direito do cidadão em obter a tutela jurisdicional decorrentes do processo judicial está expresso no art. 98[2]. Logo, tal disposição legal estabelece presunção iuris tantum da condição de necessitado à parte que declarar não estar em condições de suportar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio. Assevera que a Constituição Federal e o Código de Processo Civil não exigem que o postulante seja pobre na acepção jurídica do termo, o que se exige é que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo, sem causar prejuízo ao sustento próprio. Esclarece que o simples argumento do d. Juízo a quo de que o agravante possuí vinculo com a Administração Pública e aufere renda líquida de R$ 9.395,64 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) não atesta a sua condição financeira para arcar com as despesas processuais, pois é pai de família, sendo responsável pelos custos de 3 (três) filhos, sendo que paga R$ 4.277,42 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) de mensalidade escolar para dois deles, além de arcar com as despesas de aluguel e condomínio no importe de R$ 3.638,00 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais), ressaltando que não dispõe de outra renda. Menciona a regra do § 3o do art. 99 do CPC, segundo a qual “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ressalta, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Pede a concessão de tutela antecipada para se deferir a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão e confirmação da liminar. É o relato do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300[4] e art. 995, parágrafo único[5], ambos do CPC), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Na origem, o agravante ajuizou ação de conhecimento em face do banco agravado, na qual postula indenização por dano moral, bem como reparação a título material, consistente na devolução em dobro da diferença entre o que foi contratado e valor que foi efetivamente pago em razão de contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário), com consignação em sua folha de pagamento (PJe no 0717696-67.2022.8.07.0001). A decisão agravada foi proferida, nos seguintes termos: Rejeito a alegação do id 129151305. Basta ter boa vontade de efetuar os cálculos. Há sim valor a ser fixado quanto aos contratos e diferença perseguida. Não pode ser apenas da reparação moral, porque, do contrário, haveria demanda temerária em caso de sucumbência do pedido de restituição e ofensa expressa ao art. 292 do CPC. Fácil notar que o valor que pretende, em tese, quanto aos danos materiais, corresponde a R$ 183.899,65 – R$ 45.567,65, sendo dobrada em seguida, ou seja, R$ 276.664,00. O primeiro parágrafo do id . 125089195 - Pág. 7 traz referidos valores. Portanto, corrijo de ofício o valor da causa para o somatório de todos os pedidos, ou seja, R$ 296.664,00, diante da falta de cooperação do autor. Anote-se. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais, até porque tem renda líquida de mais de R$ 9.000,00. O autor tem vínculo permanente com a Administração Pública. Não será prejudicado com o recolhimento das custas. Os gastos com cartão de crédito não são elevados. O extrato do id 129151309 está ilegível. Indefiro a gratuidade de justiça ao autor. Recolha as custas com base no valor da causa acima fixado, sob pena de inépcia. Prazo de 15 dias. Em juízo de cognoscibilidade sumária dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Registre-se que a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, no caso, prima facie, contraria o declarado pelo agravante. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. A propósito, confira-se o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021). In casu, verifica-se que o agravante é professor do magistério superior e aufere renda mensal líquida de R$ 9.395,64 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Logo, em análise superficial, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[6], ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [5] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.